Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Devolução de valores pagos. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores pagos e suspensão das parcelas vincendas. Pretensão de concessão da medida para suspender obrigações contratuais e consignar valores vincendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e ii) estabelecer se é possível a consignação judicial das parcelas vincendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se evidencia de forma inequívoca, pois a análise demanda contraditório e dilação probatória diante da complexidade da relação contratual e das cláusulas específicas sobre inadimplemento.
4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se comprova, pois a manutenção das obrigações até o julgamento não acarreta prejuízo irreversível, sendo possível restituição futura dos valores.
5. O pedido subsidiário de consignação judicial não merece acolhida, pois inexiste controvérsia objetiva sobre a exigibilidade das parcelas ou resistência da parte agravada à quitação.
6. Necessário aguardar contraditório e instrução probatória para eventual concessão da tutela pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A complexidade da relação contratual e a necessidade de dilação probatória afastam a antecipação dos efeitos da tutela. 3. A consignação judicial pressupõe controvérsia objetiva sobre a exigibilidade da obrigação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1300327, 07142693620208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020.